Tribunal: TCU
Processo: 031.807/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10724/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.807/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cinara Lerrer Rosenfield (CPF XXX.913.100-XX); Helena Muller de Souza Nunes (CPF XXX.686.700-XX); João Luiz Alexandre (CPF XXX.603.830-XX); Leni Vieira Dornelles (CPF XXX.008.250-XX); Marcelo Utz Asconavieta (CPF XXX.260.550-XX); Nestor Cezar Heck (CPF XXX.342.630-XX); Roberto Basso (CPF XXX.947.770-XX); Sandra Maria Maia (CPF XXX.517.000-XX); Solange Rosa Souza Guedes (CPF XXX.134.870-XX) e Taisy Silva Weber (CPF XXX.208.500-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.